Tribunal: TRF3
Processo: 5014147-80.2025.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
282/608)

5014147-80.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5014147-80.2025.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BRASIL GRAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO ANDRIOTTI ARPINI - SP521895-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI No 13.988/2020. PORTARIA PGFN No 6.757/2022. RESCISÃO DO ACORDO POR INADIMPLEMENTO. VEDAÇÃO DE NOVA ADESÃO PELO PRAZO DE DOIS ANOS. ARTIGO 4o, § 4o, DA LEI No 13.988/2020. LEGALIDADE. TERMO INICIAL DO BIÊNIO PROIBITIVO. DATA DA RESCISÃO FORMAL DO ACORDO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de São Paulo, o qual julgou procedente o pedido para conceder a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida. O magistrado declarou a ilegalidade da manutenção da vedação à adesão da impetrante a novas transações tributárias, fundamentada no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, e fixou como termo inicial do prazo bienal restritivo a data de 30/09/2021, que corresponde ao terceiro mês consecutivo de inadimplência do parcelamento anterior. Determinou-se, ainda, que a autoridade coatora promova a exclusão da trava sistêmica no sistema REGULARIZE, permitindo a conclusão do processo de adesão à transação pretendida. Não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009. A sentença foi submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à legalidade da vedação de nova adesão à transação tributária pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, bem como à definição do marco inicial para a contagem desse interregno proibitivo — se da data do efetivo inadimplemento das parcelas (rescisão material) ou da formalização do ato administrativo de rescisão pela autoridade fazendária (rescisão formal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020 estabelece vedação expressa de formalização de nova transação, pelo prazo de 2 (dois) anos, aos contribuintes que possuam transação anterior rescindida, ainda que relativa a débitos distintos.

4. O biênio proibitivo deve ser computado a partir da data da rescisão formal do acordo, e não do simples inadimplemento material (primeiro atraso). A rescisão não é automática e exige prévio procedimento administrativo com notificação e garantia de contraditório, conforme o art. 4o, § 1o, da Lei no 13.988/2020 e arts. 70 e 71 da Portaria PGFN no 6.757/2022.

5. No caso concreto, embora o inadimplemento tenha ocorrido em setembro de 2021, a rescisão formal da transação, após notificação e inércia da parte impetrante, ocorreu apenas em dezembro de 2023, sendo este o marco inicial para a contagem do biênio impeditivo, o qual findará somente em dezembro de 2025.

6. Inexistência de direito líquido e certo à adesão a novo programa de transação antes do decurso do prazo bienal contado da rescisão formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da União e remessa oficial providas. Sentença reformada para denegar a segurança. Sem honorários.

Tese de julgamento: “O prazo de 2 (dois) anos para nova adesão a programas de transação tributária, estabelecido no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, conta-se a partir da data da formalização da rescisão administrativa do acordo anterior, sendo irrelevante o momento do inadimplemento material para fins de contagem do biênio proibitivo.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Lei no 13.988/2020, art. 4o, caput, I, § 1o, § 2o, § 3o e § 4o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Código de Processo Civil, art. 487, I; Lei no 10.522/2002; Portaria PGFN no 9.924/2020; Portaria PGFN no 6.757/2022, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001513-41.2024.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 04/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5014147-80.2025.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO ANDRIOTTI ARPINI - SP521895-A

APELADO: BRASIL GRAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de São Paulo, o qual julgou procedente o pedido para conceder a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida. O magistrado declarou a ilegalidade da manutenção da vedação à adesão da impetrante a novas transações tributárias, fundamentada no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, e fixou como termo inicial do prazo bienal restritivo a data de 30/09/2021, que corresponde ao terceiro mês consecutivo de inadimplência do parcelamento anterior. Determinou-se, ainda, que a autoridade coatora promova a exclusão da trava sistêmica no sistema REGULARIZE, permitindo a conclusão do processo de adesão à transação pretendida. Não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009. A sentença foi submetida ao reexame necessário.

A sentença (id 338898391) fundamentou-se no entendimento de que, embora a rescisão administrativa do acordo dependa de notificação e assegure o contraditório, tais procedimentos não podem obstar o reconhecimento da configuração objetiva da causa de rescisão prevista em lei. O juízo a quo considerou que a interpretação mais condizente com a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a razoabilidade impõe que o marco inicial do impedimento bienal seja a data do inadimplemento que ensejou a rescisão. Ressaltou que a inércia da Administração em formalizar o ato rescisório apenas em dezembro de 2023, mais de dois anos após o inadimplemento ocorrido em setembro de 2021, resultou em uma restrição por período superior ao legalmente previsto, ferindo os princípios da legalidade, eficiência e razoável duração dos processos. Destacou, por fim, que a manutenção da vedação prejudicava a regularização fiscal e a obtenção de Certidão Negativa de Débitos (CND), essencial à atividade empresarial.

Inconformada, a União Federal apelou (id 338898397) sustentando a inexistência de direito líquido e certo da impetrante. Argumentou que, nos termos do art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, o prazo de dois anos de vedação para novas transações deve ser contado obrigatoriamente da data da rescisão formal do acordo, e não do inadimplemento. Defendeu que a rescisão não é automática, exigindo procedimento administrativo com notificação prévia para regularização ou impugnação, em respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Alegou que a impetrante permaneceu inerte após a notificação em agosto de 2023, o que levou à formalização da rescisão em dezembro de 2023. Aduziu ainda que a legislação tributária deve ser interpretada literalmente (art. 111 do CTN) e que a vedação visa preservar a eficiência administrativa, evitando que o contribuinte manipule as transações conforme sua conveniência. Por fim, colacionou jurisprudência deste E. Tribunal favorável à sua tese e requereu a reforma da sentença para denegar a segurança.

Por sua vez, parte impetrante foi intimada (bidê id 338898401), mas não apresentou contrarrazões.

Por fim, o Ministério Público Federal manifestou-se, tão somente, pelo prosseguimento do feito (id 341944668), alegando ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no mérito da demanda.

Neste ponto, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à legalidade da vedação de nova adesão à transação tributária pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, bem como à definição do marco inicial para a contagem desse interregno proibitivo — se da data do efetivo inadimplemento das parcelas (rescisão material) ou da formalização do ato administrativo de rescisão pela autoridade fazendária (rescisão formal).

Como relatado, a impetrante objetivou o afastamento da restrição imposta pelo sistema REGULARIZE que a impede de celebrar novas transações tributárias pelo período de dois anos, sob o fundamento de que o referido prazo deve ser contado a partir do inadimplemento das prestações pactuadas, ocorrido em setembro de 2021.

O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, por entender que o inadimplemento de três parcelas consecutivas, verificado em setembro de 2021, deve ser o marco inicial do prazo bienal, sob pena de a inércia administrativa em formalizar a rescisão prejudicar o contribuinte e violar os princípios da eficiência e razoabilidade.

Inconformada, a União Federal apela sustentando que o prazo de impedimento tem início apenas com a rescisão formal da negociação, a qual ocorreu, no presente caso, em 06/12/2023 e 13/12/2023, após o devido processo administrativo.

Decido o mérito.

A Lei no 13.988/2020 estabelece de forma categórica que aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

Trata-se de norma de observância cogente que visa conferir estabilidade e seriedade aos acordos firmados com a Fazenda Pública, não cabendo ao Poder Judiciário afastar o comando legal ou ajustar o cronograma da transação aos interesses exclusivos do contribuinte, sob pena de ofensa à separação dos poderes e à discricionariedade administrativa.

No tocante ao marco inicial do biênio proibitivo, a jurisprudência desta 4a Turma consolidou o entendimento de que o prazo deve ser contado a partir da rescisão formal do acordo, e não do primeiro inadimplemento. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NOVA ADESÃO A PROGRAMA DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, em que a parte impetrante pleiteia o direito de aderir novamente a programas de transação tributária, alegando já transcorrido o prazo de dois anos previsto em lei para novo ingresso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a parte apelante tem direito à nova adesão a programas de transação tributária após a rescisão do acordo anterior, considerando a regra do art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020.

III. Razões de decidir

O parcelamento constitui benefício concedido ao contribuinte, subordinado ao cumprimento das condições legais e contratuais, sob pena de rescisão.

A lei prevê expressamente a vedação à nova transação pelo prazo de dois anos contados da rescisão do acordo anterior.

A data da rescisão deve ser considerada a partir do término do procedimento de notificação e contraditório, e não do primeiro atraso no pagamento.

No caso concreto, a rescisão ocorreu apenas em 30/06/2024, razão pela qual inexiste direito à imediata adesão a novo programa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo de dois anos previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, para nova adesão a programas de transação, deve ser contado da data da rescisão formal do acordo anterior, e não do inadimplemento inicial."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.988/2020, art. 4o, § 4o.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001513-41.2024.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 04/12/2025)

Isso se justifica, pois a rescisão não opera efeitos automáticos, dependendo de procedimento administrativo prévio que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 4o, § 1o, da Lei no 13.988/2020 e da Portaria PGFN no 6.757/2022. Durante esse interregno, o contribuinte mantém direitos, como a suspensão da exigibilidade do crédito e a possibilidade de regularizar o vício.

No caso concreto, embora o inadimplemento tenha se iniciado em setembro de 2021, a rescisão formal das contas de transação no 3942689 e 3942782 ocorreu apenas em dezembro de 2023 (06/12/2023 e 13/12/2023), após a notificação eletrônica do contribuinte via sistema REGULARIZE em 12/08/2023, à qual a impetrante permaneceu inerte.

Entender pela retroatividade à data do inadimplemento material configuraria benefício à própria torpeza, uma vez que o contribuinte usufruiu da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da ausência de atos de cobrança executiva durante todo o período em que a transação permaneceu ativa no sistema, mesmo estando inadimplente.

Desta forma, ante a ausência de direito líquido e certo, a reforma do julgado de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento à apelação da União e à remessa oficial para reformar a sentença e denegar a segurança.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI No 13.988/2020. PORTARIA PGFN No 6.757/2022. RESCISÃO DO ACORDO POR INADIMPLEMENTO. VEDAÇÃO DE NOVA ADESÃO PELO PRAZO DE DOIS ANOS. ARTIGO 4o, § 4o, DA LEI No 13.988/2020. LEGALIDADE. TERMO INICIAL DO BIÊNIO PROIBITIVO. DATA DA RESCISÃO FORMAL DO ACORDO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de São Paulo, o qual julgou procedente o pedido para conceder a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida. O magistrado declarou a ilegalidade da manutenção da vedação à adesão da impetrante a novas transações tributárias, fundamentada no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, e fixou como termo inicial do prazo bienal restritivo a data de 30/09/2021, que corresponde ao terceiro mês consecutivo de inadimplência do parcelamento anterior. Determinou-se, ainda, que a autoridade coatora promova a exclusão da trava sistêmica no sistema REGULARIZE, permitindo a conclusão do processo de adesão à transação pretendida. Não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009. A sentença foi submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à legalidade da vedação de nova adesão à transação tributária pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, bem como à definição do marco inicial para a contagem desse interregno proibitivo — se da data do efetivo inadimplemento das parcelas (rescisão material) ou da formalização do ato administrativo de rescisão pela autoridade fazendária (rescisão formal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020 estabelece vedação expressa de formalização de nova transação, pelo prazo de 2 (dois) anos, aos contribuintes que possuam transação anterior rescindida, ainda que relativa a débitos distintos.

4. O biênio proibitivo deve ser computado a partir da data da rescisão formal do acordo, e não do simples inadimplemento material (primeiro atraso). A rescisão não é automática e exige prévio procedimento administrativo com notificação e garantia de contraditório, conforme o art. 4o, § 1o, da Lei no 13.988/2020 e arts. 70 e 71 da Portaria PGFN no 6.757/2022.

5. No caso concreto, embora o inadimplemento tenha ocorrido em setembro de 2021, a rescisão formal da transação, após notificação e inércia da parte impetrante, ocorreu apenas em dezembro de 2023, sendo este o marco inicial para a contagem do biênio impeditivo, o qual findará somente em dezembro de 2025.

6. Inexistência de direito líquido e certo à adesão a novo programa de transação antes do decurso do prazo bienal contado da rescisão formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da União e remessa oficial providas. Sentença reformada para denegar a segurança. Sem honorários.

Tese de julgamento: “O prazo de 2 (dois) anos para nova adesão a programas de transação tributária, estabelecido no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, conta-se a partir da data da formalização da rescisão administrativa do acordo anterior, sendo irrelevante o momento do inadimplemento material para fins de contagem do biênio proibitivo.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Lei no 13.988/2020, art. 4o, caput, I, § 1o, § 2o, § 3o e § 4o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Código de Processo Civil, art. 487, I; Lei no 10.522/2002; Portaria PGFN no 9.924/2020; Portaria PGFN no 6.757/2022, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001513-41.2024.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 04/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento à apelação da União e à remessa oficial,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão